Tribunal: TJMT
Processo: 1032965-91.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032965-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILVANA MARIA DA SILVA GOMES - CPF: 041.522.741-07 (RECORRIDO), ELIVELTON DO CARMO ARAUJO - CPF: 042.078.721-67 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032965-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032965-91.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Silvana Maria da Silva Gomes

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA REFATURAMENTO. TOI IRREGULAR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a cobrança impugnada pela parte consumidora é indevida, diante da discrepância no consumo registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a legalidade da cobrança questionada, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) não foi assinado pela parte consumidora, sendo um procedimento contrário às previsões da Resolução da ANEEL.

O valor fixado a título de refaturamento é indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança excessiva de consumo de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de comunicação a parte consumidora viola o exercício do contraditório e da ampla defesa, prejudicando a parte consumidora de participar do procedimento administrativo.

A existência de cobrança indevida de forma administrativa, sem que tenha causado negativação do nome do devedor ou ainda, sem que tenha sido suspensa a prestação de serviços, torna a indenização moral indevida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032965-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032965-91.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Silvana Maria da Silva Gomes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito cumulada com pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais

Sentença
(Id
. 264926782):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando a nulidade da cobrança gerada a título de refaturamento por entender que o TOI apresentado é irregular, por ser unilateral e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 264926789): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 264926795)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032965-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032965-91.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Silvana Maria da Silva Gomes

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular da unidade consumidora nº 6/1930345-2, e que recebeu uma carta de cobrança no valor de R$ 2.225,14 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), gerada em razão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 137578708. Narra que buscou o refaturamento de forma administrativa (id. 267926752), contudo, a cobrança foi mantida pela concessionária.

Registre-se que foram apresentados o histórico de consumo, ficha cadastral, Histórico de Ordem de Serviços, Histórico de Contas e laudo de inspeção no medidor expedido pelo IPEM/MT.

Analisando a cobrança é possível verificar que foi refaturado de forma administrativa os meses de setembro, outubro e novembro de 2023.

A empresa concessionária de energia por sua vez, alega que a fatura está em conformidade, pois foi obtida por meio de TOI, cujo procedimento foi realizado de acordo com as normativas da ANELL.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que a concessionária de energia, embora afirme que a fatura está em conformidade, não juntou aos autos documentos probatórios, tais como o Termo de Ocorrência – TOI com a assinatura do consumidor, ou comprovação de que ela tenha sido notificada conforme estabelece a resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Nota-se que no Id. 264926778 a concessionária junta somente o código postal do AR, não possuindo assinaturas de recebimento, ademais, no id. 264926779 foi juntada a cópia do TOI, também sem a assinatura da parte consumidora, como estabelecido no artigo 252 da resolução normativa 1000/2021 da ANEEL.

“Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV - enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

V - informar ao solicitante:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.”

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Mediante a irregularidade do TOI, cujo procedimento da inspeção que não foi acompanhada pelo consumidor (sendo realizado somente pelos técnicos da companhia), não se tem como comprovada a regularidade dos débitos, tornando-se, portanto, inexigível a fatura de recuperação de consumo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando que a reclamada proceda ao refaturamento das faturas dos meses de
dezembro/2023 a maio/2024
, com base na média dos últimos 12 (doze) meses anteriores, com a restituição dos valores cobrados a maior, corrigidos pela SELIC (art. 406, §1º, do CC), que abrange juros e correção, desde cada desembolso.

Ainda, declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 2.225,14 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos)
, referente à fatura de recuperação de consumo, com a consequente restituição, na forma simples, dos valores pagos a esse título, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e acrescidos de juros de mora pela SELIC (art. 406, §1º, do CC), desde o desembolso.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

A MMª Juíza Relatora conheceu do recurso interposto pela reclamada e negou provimento, mantendo integralmente a sentença.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, embora não conste a assinatura da consumidora no
TOI -

Termo de Ocorrência e Inspeção nº 137578708 (28/11/2023 -
ID 264926779), o referido documento está amparado pelo laudo emitido por técnico do INMETRO (ID 264926776), relativo ao medidor da unidade consumidora da recorrida, constando a seguinte conclusão:

(...) O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Ensaio não realizado.
O Medidor está com borne queimado
.

MEDIDOR REPROVADO

(...)
(Grifei)

Dessa forma, é legítima a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme Laudo do INMETRO acima referido.

Ademais, conforme a análise do histórico de consumo anexado no ID 264926773, observa-se que, após a vistoria realizada em
28/11/2023
(ID 264926779),
houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora da autora nos meses subsequentes, o que evidencia a existência de irregularidade que resultou em cobrança menor.

No caso, entre
novembro de 2022 e novembro de 2023
, o consumo de energia elétrica na residência da autora foi faturado no mínimo de
30 Kwh
.
Entretanto, após a vistoria, os valores passaram a ser:
260 kwh (12/2023), 736 kwh (01/2024), 668 kwh (02/2024), 161 kwh (03/2024), 915 kwh (04/2024), 599 kwh (05/2024) e 493 kwh (06/2024)
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA
. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por transporte de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente o débito referente à recuperação de consumo do período de dezembro de 2022 a maio de 2023, e julgou improcedente o pedido contraposto. A recorrente sustenta a legalidade da cobrança, comprovada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registros fotográficos e laudo pericial do IPEM/MT, que constatou irregularidade no medidor, evidenciada pelo aumento do consumo após a inspeção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de recuperação de consumo em razão da irregularidade constatada no medidor; (ii) estabelecer se o pedido contraposto da entrega deve ser acolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inspeção comprova a irregularidade do medidor por meio do TOI, registros fotográficos, histórico de consumo, ficha cadastral e laudo do IPEM/MT, que atestam o funcionamento inadequado do aparelho
.

4.
O aumento significativo do consumo após a inspeção evidencia a divergência entre a energia consumida e a registrada, legitimando a cobrança de recuperação de consumo
conforme o art. 130, III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. A ausência de assinatura no TOI não invalida o procedimento, pois consta a recusa do consumidor em assiná-lo, além de ter sido elaborado demonstrativo de design e carta informativa ao cliente.

6. O recebimento do pedido contraposto impede o enriquecimento sem causa do consumidor, uma vez comprovado o consumo não registrado devido à irregularidade no medidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Provido.

(N.U 1000299-10.2024.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio
.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto.

(TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (Grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada,
não há que se falar em declaração de inexistência de débitos, refaturamento de contas ou restituição de valores,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025